Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720342-10.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON CAITANO DE SOUZA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JACSON CAITANO DE SOUZA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão convertida em ação de cobrança movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 28.000,61 (vinte e oito mil reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, assim como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No despacho de ID 55695827, foi determinado que o apelante colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos aptos a comprovar a insuficiência de recursos declarada, dentre eles cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso. O apelante não atendeu à determinação judicial (ID 56250987). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, o apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Apesar de devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 55695827), deixou transcorrer ‘in albis” o prazo para tal mister. No mesmo despacho, foi oportunizado ao apelante, se assim preferisse, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Não tendo juntado os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, ou o comprovante de pagamento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção da apelação. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por JACSON CAITANO DE SOUZA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 01 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator